Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPLEXIDADE DO FEITO E AUSÊNCIA DE DESÍDIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Os pacientes foram presos em flagrante em 10.4.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, prisão posteriormente convertida em preventiva. A instrução foi encerrada em 5.9.2025, e a Defesa sustenta excesso de prazo, ausência de fundamentação para a manutenção da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizado excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se permanecem presentes e válidos os fundamentos da prisão preventiva, justificando sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria permanecem demonstrados pelos elementos colhidos no inquérito policial, que apontam o envolvimento dos pacientes em organização voltada ao tráfico de drogas.
4. A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da grande quantidade de droga apreendida, da estrutura logística interestadual e do risco de reiteração delitiva.
5. A decisão de conversão do flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, reafirmada pela decisão saneadora que manteve a custódia e constatou inexistência de fatos novos.
6. A alegação de excesso de prazo não procede, pois a instrução tramitou regularmente, considerando-se a pluralidade de réus, a complexidade da causa, o tráfico interestadual, o volume probatório e diligências ainda pendentes, não havendo desídia judicial.
7. A aferição de excesso de prazo deve observar critérios de razoabilidade, não sendo meramente matemática, conforme orientação jurisprudencial (RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 3.10.2022).
8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante dos elementos probatórios que indicam risco concreto à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 03.10.2022.